Tribunal: STF
Processo: Rcl 67137
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ATINENTE À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, NO CURSO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 1142 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1309081). NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. IMPOSSIBILDADE DE A RECLAMAÇÃO SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento no Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081), inviabilizou a fixação, em sede de execução, de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento.



    2. Para o agravante, o Tema 1142 - RG (RE 1.309.081/MA) seria inaplicável ao caso porque não se visa obter a execução fracionada de honorários de sucumbência anteriormente fixados (na fase de conhecimento). Visa-se, em contrapartida, a própria estipulação/fixação em si das verbas honorárias relativas à fase de conhecimento.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve aplicação equivocada do Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081) pela decisão reclamada que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, inviabilizou a fixação, em sede de execução, de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento.



    III. Razões de decidir



    4. Com fundamento no Tema 1142 - RG, esta Corte possui precedente no sentido de que a controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, restringe-se ao campo infraconstitucional, não sendo passível de exame mediante recurso extraordinário (nesse sentido: RE 1420971 AgR)



    5. Portanto, a decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, está em compatibilidade com o assentado no Tema 1142 - RG, ainda que se trate da própria fixação/estipulação dos honorários. O agravante não logrou êxito em demonstrar a teratologia da decisão reclamada na aplicação do referido paradigma da repercussão geral.



    6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes. Neste caso, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, obrigatoriamente, precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142 RG, o que não ocorreu. 



    7. O agravante não trouxe qualquer argumento que pudesse demonstrar o efetivo equívoco da decisão agravada, estando evidente a tentativa de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que reitera sua inadmissibilidade. Precedentes: Rcl 68028 AgR, Rcl 65162 AgR e Rcl 58998 AgR.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.